Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, no qual o ente distrital afirma que o acórdão contém omissão quanto à fixação dos honorários devidos em favor dos executados. Sustenta que, “reconhecido o excesso de execução apontado pelos executados com acolhimento dos índices de correção por eles defendidos, são devidos honorários advocatícios sobre o excesso que vier a ser apurado”.
2. Os embargos não serão conhecidos.
3. O acórdão acolheu os embargos de declaração opostos pelo próprio ente distrital e determinou a correção monetária da repetição do indébito tributário fixado na sentença pela SELIC desde os desembolsos, conforme item 3.3 do Tema 905 do STJ.
4. Viola o princípio da dialeticidade os embargos declaratórios, cujas razões são dissociadas da quaestio decidida no acórdão embargado.
5. Embargos de declaração não conhecidos.